Tribunal: TJDFT
Processo: 0712701-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712701-55.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B. X. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOFRAN CRISTIANO DE BRITO EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Manifeste-se B.X.D.B em relação à Petição apresentada por Central Unimed. Prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator